Tribunal: TJSP
Processo: 2012333-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADAS NO MESMO CONTRATO DE PERMUTA DE BENS MÓVEIS – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – JUÍZO PREVENTO – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS PROCESSOS CONEXOS SEJAM PROCESSADOS E JULGADOS PELA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUMARÉ/SP – EXEGESE DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA

RECURSO PROVIDO